Tribunal: TJBA
Processo: 8008055-75.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008055-75.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: VALDEMIA ROCHA DE SANTANA PEREIRA

Advogado(s)
:
CAMILA LEILANE ROCHA PEREIRA SILVA

EMENTA

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tratamento oncológico. Mieloma múltiplo. Negativa de cobertura de medicamento integrante de protocolo quimioterápico. Uso off-label. Inaplicabilidade dos parâmetros do tema 6/STF e da ADI 7.265/DF à saúde suplementar.
Os parâmetros estabelecidos no Tema 6/STF e na ADI 7.265/DF foram firmados no contexto da judicialização da saúde pública, disciplinando o dever do Estado de fornecer medicamentos não incorporados ao SUS. Não se aplicam à saúde suplementar, regida por relação contratual privada submetida à Lei nº 9.656/1998 e ao Código de Defesa do Consumidor. Em tratamentos oncológicos, a taxatividade ou exemplificatividade do Rol da ANS é irrelevante para a análise do dever de cobertura, devendo o fornecimento observar a prescrição do médico assistente. O uso off-label de medicamento registrado na ANVISA não constitui fundamento idôneo para a negativa de cobertura, sob pena de ingerência indevida na autonomia do profissional médico. A conduta da operadora, ao autorizar três dos quatro componentes do protocolo Dara-VRd e recusar exclusivamente a lenalidomida, é contraditória e incompatível com a boa-fé objetiva. A exclusão isolada de um dos pilares do regime terapêutico combinado compromete a integralidade e a eficácia do tratamento prescrito. Na ponderação entre os interesses em conflito, preponderam o direito fundamental à saúde e à vida da agravada. Os eventuais prejuízos econômicos da operadora são reversíveis por ressarcimento; a suspensão do fornecimento do medicamento exporia a paciente a risco irreversível. A multa cominatória fixada no equivalente ao dobro do valor do medicamento é compatível com a gravidade da obrigação imposta. O prazo de 48 horas se mostrou operacionalmente viável, conforme demonstrado pelo próprio cumprimento noticiado pela agravante. Recursão não provido.